Tribunal: TJMT
Processo: 1016588-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016588-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DE PAULA CARVALHO - CPF: 043.698.071-15 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COTAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (
TEMA 1150).

2.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1016588-48.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADO: SEBASTIÃO DE PAULA CARVALHO.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, com o objetivo de suspender a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

que, nos autos ação de obrigação de fazer
c/c
reparação de danos materiais e morais n.
1005123-58.2023.8.11.0006, proposta por
SEBASTIÃO DE PAULA CARVALHO
,
indeferiu questões preliminares importantes afetas à ilegitimidade da parte Ré e incompetência do Juízo.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sob o argumento de que, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Contudo, os documentos carreados aos autos provam que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela parte agravada e nenhum saque indevido. Segue sustentando a legitimidade exclusiva da União – art. 338 e seguintes do CPC, eis que o banco agravante não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Além disso, ainda que se entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão, a fim de acatar a denunciação da lide da União, e via de consequência, seja determinada a remessa dos autos à justiça federal.

Nesse contexto, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil sobre o tema, a legitimidade exclusiva da União, bem como a incompetência da Justiça Estadual Cível (Id. 220554195).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (Id. 221056693).

Por meio de decisão lançada em Id. 221043654, em sede de cognição sumária, por esta Relatora, indeferiu-se o pedido de tutela de urgência.

Sem contraminuta, (Id. 226947692).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 230134669).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

que, nos autos ação de obrigação de fazer
c/c
reparação de danos materiais e morais de n.
1005123-58.2023.8.11.0006, ajuizada por
SEBASTIÃO DE PAULA CARVALHO
, ao sanear o feito
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, legitimidade da União e incompetência do juízo estadual para julgar a causa.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Em suas razões, a agravante aduz que a pretensão real do agravado, é a revisão do saldo de conta por índice distinto do que preceitua a lei, e não a averiguação de má gestão por parte da instituição bancária, razão pela qual não se aplicaria a tese fixada no Tema 1150 do STJ.

Afirma que n
o julgamento do Tema 1150 do STJ ficou consignado que o Banco do Brasil não teria legitimidade para responder às ações que insurgem contra os índices de correção estabelecida pelo Conselho Diretor do PASEP
, cuja responsabilidade recairia sobre a União, devendo figurar isoladamente no polo passivo da demanda, atraindo a competência da Justiça Federal.

Argumenta que
os documentos carreados aos autos provam que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP, recebidas pelo agravado, e nenhum saque indevido
.

Sustenta que
é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional),
e que quem estabelece as regras de remuneração dos recursos do PASEP é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.

Desse modo, conclui que a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda seria da União Federal, e não do Banco do Brasil, fato que torna incompetente a justiça estadual ante a competência exclusiva da União.

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada quanto às preliminares de ilegitimidade passiva do agravante, legitimidade passiva da União e incompetência da justiça comum para processar o feito, questões apreciadas em decisão de saneamento do feito, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da suposta ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar na presente ação, sob o fundamento que a pretensão autoral reside na revisão de saldo de conta, e não a averiguação de má gestão por parte da instituição bancária, o que afastaria a aplicação da tese fixada no Tema 1150 do STJ, consequentemente importaria no reconhecimento da legitimidade passiva da União, atraindo a competência para à Justiça Federal.

Nesse contexto, destaco da petição inicial, o relato dos fatos denunciados nos autos:

“(...)
O Autor no momento de sua aposentaria se deslocou até o Banco Réu para efetuar os devidos saques de sua Conta PASEP, mais para sua surpresa se deparou com sua conta zerada e foi informado pelo Banco Requerido que não teria direito aos saques, uma vez que não possuía valores depositados em sua Conta Pasep. O autor por ser uma pessoa leiga e desconhecer seus direitos, naquele momento, não procurou outro meio de resgatar tais valores, pois devida a informação equivocada dada pelo Banco Requerido, em certo momento achou que não tinha direito de receber tais valores.

Diante disso solicitou os extratos de sua conta, e como o período de depósito do PASEP é anterior a outubro de 1988,
a requerente solicitou que fossem apresentados todos os extratos desde seu ingresso no serviço público. Em atendimento à referida solicitação a requerente recebeu a microfilmagem de sua conta, foi então que tomou ciência dos valores depositados junto a conta, mas ficou surpreso por haver vários saques que não foram realizados e nem autorizados por ele
, conforme documento em anexo. (...)” (Destaquei).

Sendo assim, em que pese o argumentado pelo agravante, vê-se que a pretensão não é revisão de saldo de conta ou dos parâmetros de cálculo e aplicação de encargos, mas, a verificação de suposta má gestão por parte do agravante.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo agravante, insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade que se consignou o seguinte:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Assim, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não encontra o menor respaldo.

Conforme asseverado pelo Juízo
a quo
, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, restando evidente a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Logo
não
há que se falar em ilegitimidade passiva.

Quanto a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.

(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)”.

A propósito, transcrevo julgado deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.

(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)”.

Por conseguinte, da mesma sorte, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TESE FIXADA PELO STJ. TEMA 1150. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DIES A QUO. DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral
.
(N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DIES A QUO. DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. APLICABILIDADE DA TEORIA ACTIO NATA. CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO CDC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 297 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos (TJMT. 1004140-48.2021.8.11.0000, julgado em 26/05/2021). Conforme o princípio da actio nata (art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda
. (
TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021). Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula no 297 do STJ
). (N.U 1007424-59.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 18/06/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150). 2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta”.

(N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)”.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024